Tribunal: TJMT
Processo: 0000668-48.2008.8.11.0053
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000668-48.2008.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGNALDO DA COSTA OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — NÃO CONHECIMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — VALOR DA CAUSA INFERIOR AO DE ALÇADA PREVISTO NO ARTIGO 34 DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — CONSTATAÇÃO — INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Não cabe apelação contra sentença proferida em execução fiscal, quando o montante da dívida não ultrapassa o valor de alçada previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que não conheceu da apelação (Id. 122699976).

Assegura que “
o arquivamento previsto no Provimento do 18/2007 da CGJMT (Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso) não pode levar a extinção do executivo fiscal
.”.

Assevera que “
a exequente sequer foi intimada da decisão/despacho (fl. 8) que determinou o arquivamento do processo com fundamento no Provimento 18/2007 o que, por si só, já revela a surpresa e equívoco da sentença extintiva
.”.

Afiança que “
a CDA (certidão de dívida ativa) do caso em questão ultrapassa o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme faz prova documento anexo, demonstrando a necessidade da reforma da sentença para que seja dado andamento ao feito de execução fiscal
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra a sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Pelo exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, reconheço a prescrição intercorrente e, via de consequência, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, à luz do art. 487, II, do CPC.

Sem custas ou honorários por incabíveis.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro nos termos que dispõe o Provimento no 42/2008-CGJ/MT. [...]
(Id. 102365541 – fls. 12).

Não conheci da apelação, porque a execução fiscal não ultrapassa o valor de alçada.

Todavia, discorda a agravante ao apontar que deve ser recebido a apelação, em razão de “
a CDA (certidão de dívida ativa) do caso em questão ultrapassa o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
” (Id. 124124252 – fls. 2).

No caso, a execução fiscal, proposta em
14 de julho de 2008
(Id. 102365541 – fls. 5), visa à cobrança de crédito não tributário decorrente de multa imposta pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, cujo valor extraído da certidão de dívida ativa no 4463/04 (Id. 102365541 – fls. 2), perfaz o total de
R$ 114,82: cento e quatorze reais e oitenta e dois centavos
,
que, não ultrapassa o valor de alçada previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, aplicável a apelação.

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, a se considerar a data da propositura da execução:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.

[...] 1.
O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2.

A

ratio essendi

da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3.

Essa Corte consolidou o sentido de que ‘
com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo’
, de sorte que
‘
50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR =
R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)
a partir de

janeiro/2001
, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’
.
(REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,

julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

[...]

5.

Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que ‘
extinta a UFIR pela Medida

Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o

índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos

do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o
IPCA-E
, divulgado

pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal’
. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,

julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6.

A
doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que ‘
tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro

para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta

abrange tanto correção como juros’
. (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder.
Direito Processual

Tributário
. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)

7.

Dessa sorte,
mutatis mutandis
, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2010). [sem negrito no original]

Em consulta ao voto condutor do acórdão anteriormente citado,
é possível visualizar que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado em
julho de 2008
, é de
1,7789219001
. Assim, ao aplicar o referido índice sobre a quantia de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, correspondente a
R$ 328,27
: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos
, chega-se ao limite de alçada para as execuções fiscais, distribuídas em julho de 2008, no valor de
R$ 583,97: quinhentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos
, portanto, acima do
quantum
executado,
R$ 114,82: cento e quatorze reais e oitenta e dois centavos
.

No
Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal
, que contém tabelas para correção monetária (disponível em
, acesso em 08.06.2010), extrai-se os seguintes índices de atualização, com base no IPCA-E, a partir de janeiro de 2001:

[...]

2008

[...]

[...]

[...]

Julho

[...]

1,7789219001

Com a aplicação dos índices acima, tem-se os seguintes valores:

[...]

2008

[...]

[...]

[...]

Julho

[...]

R$ 583,97

[...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2010). [sem negrito no original]

Assim, a apelação não ultrapassa o juízo de admissibilidade, a impor o seu não conhecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022